Tribunal: TJSP
Processo: 1049137-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em contrato de consórcio - Demanda julgada parcialmente procedente - Dívida líquida baseada em instrumento particular - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC - Ação ajuizada quatro anos após o escoamento do prazo prescricional, que se iniciou com o término do grupo do consórcio - Reconhecimento da prescrição que pode se dar de

Ementa:

MONITÓRIA - Ação fundada em contrato de consórcio - Demanda julgada parcialmente procedente - Dívida líquida baseada em instrumento particular - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC - Ação ajuizada quatro anos após o escoamento do prazo prescricional, que se iniciou com o término do grupo do consórcio - Reconhecimento da prescrição que pode se dar de ofício - Recurso desprovido, com o julgamento de improcedência do pedido, ante o reconhecimento da existência da prescrição (artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil), com a condenação da autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.